Tribunal: TJPA
Processo: 0003279-89.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003279-89.2013.8.14.0028
APELANTE: BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP

APELADO: VALMYR MATTOS PEREIRA, MARIA TEREZA MUTRAN PEREIRA, JOSE MIRANDA CRUZ, EMPREENDIMENTO M CRUZ LTDA - ME, FRANCISCO MIRANDA CRUZ, VICENTE MIRANDA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pela inexistência de provas capazes de demonstrar a alegada simulação (vício) no acordo homologado judicialmente.

3-Salienta-se que o presente recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SEBASTIÃO BANDEIRA E SANTOS – ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 2835232), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 2810854
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – MATÉRIA PRELIMINAR ARGUÍDA NAS RAZÕES DO AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ANULAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – SIMULAÇÃO – VALOR DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL PREJUDICADA EM RAZÃO DO ACORDO – PREJUÍZO ECONÔMICO – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES – PROVAS QUE NÃO ENSEJAM A ANULAÇÃO DO ACORDO – ÔNUS QUE COMPETIA AOS REQUERENTES – ART. 373, INCISO I DO CPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM CIMA DO PROVEITO ECONÔMICO – REGRA DESCRITA NO ART. 85, §2º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
DO AGRAVO RETIDO-MATÉRIA PRELIMINAR:

1.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante, em petição (ID Nº. 1370085 – fls. 01/02), apresentou o rol de testemunhas, salientando, na oportunidade, que, com exceção de duas testemunhas (em relação a estas foi requerido a intimação), as demais compareceriam independentemente de intimação.

1.2-
Nesse sentido, a teor do que estabelece o art. 455, §2º do CPC a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o §1º do referido dispositivo, entretanto, caso essas testemunhas não compareçam, presume-se que a parte desistiu de sua inquirição, conforme ocorrera no caso em questão.

1.3-In casu, as testemunhas Romildo Zucatelli, Pedro de Araújo, Francisco Ferreira Neto e Walmor Wegner não compareceram em nenhuma das audiências realizadas, fato que implica na desistência da parte apelante em inquiri-las, não cabendo a mesma alegar cerceamento de defesa ou qualquer inobservância ao princípio da ampla defesa e contraditório.

1.4- Assim, ainda que no presente caso não tenha sido observada a intimação da parte apelante para recolhimento das custas intermediárias de intimação de testemunhas, tal situação não enseja qualquer nulidade, porque os próprios recorrentes se comprometeram em apresentá-las em audiência independentemente de intimação, e, uma vez não tendo as mesmas comparecido em audiência, presume-se a desistência da inquirição, nos termos do que estabelece o art. 455, §2º do CPC, não podendo os apelantes se beneficiarem da própria torpeza, requerendo a anulação da sentença ora vergastada por cerceamento de defesa.

1.5-Preliminar rejeitada.

2-DO MÉRITO:

2.1- Analisando detidamente os autos, observa-se a inexistência de provas capazes de demonstrar a alegada simulação (vício) no acordo homologado judicialmente. Ressalta-se que os documentos juntados pela parte recorrente somente demonstram que o valor do imóvel em litígio (autos da ação reivindicatória nº. 0002550-38.2003.8.14.0028) é superior ao valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) acordado entre os apelados e terceiros, entretanto, não se mostram suficientes para comprovar que os ora recorridos, com a intenção de diminuir a verba honorária devida aos apelantes, simularam o valor do bem para 20 vezes a menos do que realmente valia.

2.2-Em sede de audiência de instrução e julgamento, o apelante Sebastião Bandeira afirma em seu depoimento (ID Nº. 1370086 – fls. 7-8), que o Senhor Romildo Zucatelli teria informações de que o acordo, na verdade, se deu pelo valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões), ocorre que, os próprios recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I do CPC, tendo os mesmos, como já visto em sede preliminar, desistido da inquirição da única testemunha que talvez pudesse elucidar a alegação de simulação.

2.3-As demais provas juntadas, conforme já dito, não tem o condão de demonstrar qualquer vício que enseje a anulação desejada.

2.4-
Pelo que se depreende, a parte recorrida, no presente caso, ao realizar o acordo homologado judicialmente, aceitando o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) pelo imóvel, dispôs sobre direitos disponíveis dos quais poderia transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fizeram.

2.5- Salienta-se, por oportuno, que esta Relatora, nos autos da Apelação nº. 0002550-38.2003.8.14.0028, foi quem homologou o acordo firmado entre os apelados e terceiros, tendo firmando entendimento naquela oportunidade que a transação se revestia de todos os requisitos legais.

2.6-Desta feita, não tendo a parte autora, ora apelante, se desincumbido de demonstrar a existência de vício que maculasse o acordo judicialmente homologado deve prevalecer a vontade das partes formalizada no referido contrato.

2.7-No que concerne à f
ixação dos honorários sucumbenciais, considerando que se extrai dos autos o proveito econômico obtido, este deve ser o montante a ser tomado como base para a fixação dos honorários, devendo a verba honorária ser fixada na proporção de 10% sobre o referido proveito econômico.

3-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que
a verba honorária sucumbencial seja fixada no percentual de 10% em cima do valor econômico obtido, nos

termos do art. 85, §2º do CPC, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.
”

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso, posto que não levou em consideração a presunção judicial sobre as provas indiciárias carreadas aos autos que são suficientes para demonstrar de forma conclusiva a simulação indireta acusada na exordial, isto é, de que os embargados, agindo em conluio, reduziram drasticamente o preço do imóvel negociado para prejudicar o pagamento dos honorários contratados devidos às embargantes.

Aduz a necessidade de suprir a omissão apontada e de prequestionar explicitamente dispositivos legais não examinados no acórdão embargado, inclusive para fins de valoração da prova indiciária (CC, art. 167, §1º, II e 212, IV; CPC, art. 371), salientando que existem fortes indícios de simulação que não foram consideradas no acórdão embargado, indícios esses suficientes ao provimento do recurso e que devem ser examinados sob a ótica do art. 212, inciso IV do CC.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios, a fim de que seja sanada as omissões apontadas e prequestionada explicitamente os preceitos legais citados, para prestigiar e valorar corretamente a prova indiciária da simulação existente nos autos, inclusive àquelas emprestadas e que demonstram o fato constitutivo do seu direito, atribuindo ao final efeito modificativo ao julgado, para julgar a ação totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2880391), os embargados refutam todos os argumentos trazidos pelos embargantes.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pela inexistência de provas capazes de demonstrar a alegada simulação (vício) no acordo homologado judicialmente.

Vejamos trecho do julgado:

“
Ressalta-se que os documentos juntados pela parte recorrente somente demonstram que o valor do imóvel em litígio (autos da ação reivindicatória nº. 0002550-38.2003.8.14.0028) é superior ao valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) acordado entre os apelados e terceiros, entretanto, não se mostram suficientes para comprovar que os ora recorridos, com a intenção de diminuir a verba honorária devida aos apelantes, simularam o valor do bem para 20 vezes a menos do que realmente valia
.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, o apelante Sebastião Bandeira afirma em seu depoimento (ID Nº. 1370086 – fls. 7-8), que o Senhor Romildo Zucatelli teria informações de que o acordo, na verdade, se deu pelo valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões), ocorre que, os próprios recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I do CPC, tendo os mesmos, como já visto em sede preliminar, desistido da inquirição da única testemunha que talvez pudesse elucidar a alegação de simulação.”

O julgado ora vergastado ainda foi cristalino ao afirmar:
“
os apelantes não demonstraram nos autos qualquer vício de consentimento que viesse a macular o acordo firmado. Esclarece-se que no vício de consentimento (ou vontade), a parte prejudicada é aquela que manifestou sua vontade sem correspondência com o seu íntimo e verdadeiro querer
”

Salienta-se que o presente recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 20/06/2020